Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751057-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILIA GAVA contra decisão (ID 215387816) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A., deferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da executada até a satisfação da obrigação Em suas razões (ID 66785004), alega que: 1) a determinação de penhora não observou o comprometimento de sua renda; 2) já sofre constrição de 10% dos rendimentos em outro processo (0749234-32.2023.8.07.0001); 3) possui apenas duas remunerações, oriundas da Secretaria de Saúde do DF e do Ministério da Previdência Social; 4) não tem vínculo com o Ministério do Trabalho; 5) graças às atividades extras pelo Ministério da Previdência Social, fez várias negociações com dívidas antigas, de imposto de renda de exercícios anteriores, do CRM, de dívidas do cartão e de empréstimos bancários; 6) em caso de mais uma dedução de salário, não poderá suportar os parcelamentos das dívidas anteriores e retornará à situação de superendividamento e sem salário para garantir o mínimo existencial; 7) a penhora de 30% de seus rendimentos coloca em risco sua subsistência e de sua família e não observa o mínimo existencial; 8) o salário é impenhorável; 9) não se aplicam ao presente caso as exceções de impenhorabilidade. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a ordem de penhora de 30% de seus rendimentos ou, subsidiariamente, a redução para 5% apenas junto à Secretaria de Saúde. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 66803134). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. I - É admitida a penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787577, 07250155520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.)" A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória originada a partir do inadimplemento de cédula de crédito direto ao consumidor. O valor do crédito, atualizado até 26/04/2024, é R$ 136,467,59 (ID 193013381, autos de origem). A agravante declara que recebe remuneração da Secretaria de Saúde do DF e do Ministério da Previdência Social. O contracheque vinculado à Secretaria de Saúde (ID 66785419), referente ao mês de setembro de 2024, informa o rendimento bruto de R$ 32.945,15. Abatidos os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), o rendimento líquido é de R$ 22.588,8. Há ainda descontos em folha decorrente de decisão judicial de outro processo (R$ 3.179,82) e de parcelas de 7 empréstimos do BRB, portanto, o valor efetivamente creditado à agravante é de R$ 12.719,32. A devedora apresenta, planilha de despesas e comprovantes, que informam gastos mensais no valor de R$ 39.813,65 (ID 66785418). A princípio, a penhora de 30% dos rendimentos brutos da agravante pode comprometer seu mínimo existencial e de sua família, especialmente diante da existência de outra penhora por determinação judicial, de 10% dos rendimentos (ID 214691654, processo 0749234-32.2023.8.07.0001). Não há elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade da penhora, pois não consta nos autos o contracheque vinculado ao Ministério de Previdência Social nem os extratos das contas correntes, necessários para avaliar o comprometimento do mínimo existencial. Em tese, a penhora de 10% sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, não prejudica a subsistência da devedora. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos da devedora, após reduzidos os descontos obrigatórios. Comunique-se o juízo de origem para que oficie o órgão empregador para os devidos ajustes, no respectivo contracheque, de acordo com os parâmetros desta decisão. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator